Tribunal: TJSP
Processo: 2165475-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido com erro material. correção.
O nome do sócio da agravante foi equivocadamente cadastrado no sistema do TJSP, como se parte processual fosse. O erro refletiu no sistema do TJSP e nos acórdãos, vícios que comportam imediato saneamento.
Embargos acolhidos, para correção de erro, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2165475-13.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0000751021
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2165475-13.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes GRÁFICA VERAMAR LTDA. e
WALDIR DOS SANTOS GUERRA, é embargado ITAMAR VICENTE
DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2165475-13.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.405
Embargos de Declaração no 2165475-13.2019.26.0000/50001
Comarca da Capital - Foro Regional da Lapa / 1a Vara Cível
Juiz(a): Julio Cesar Silva de Mendonça Franco
Embargante(s): Gráfica Veramar Ltda
Embargado(a)(s): Itamar Vicente de Andrade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO
COM ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
O nome do sócio da agravante foi equivocadamente cadastrado
no sistema do TJSP, como se parte processual fosse. O erro
refletiu no sistema do TJSP e nos acórdãos, vícios que
comportam imediato saneamento.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA CORREÇÃO DE ERRO, SEM
EFEITO MODIFICATIVO.
Vistos,
1. Trata-se de petição recebida como embargos de declaração,
para fins de correção de erro do nome de parte processual.
Aduz o embargante que o nome de Waldir Santos Guerra
consta equivocadamente no sistema do TJSP e nos acórdãos, visto que a
ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, foi ajuizada apenas
pela Gráfica Veramar Ltda, figurando esta como parte no processo; b) o sócio
é representante da Gráfica Veramar Ltda, e não integra a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2165475-13.2019.8.26.0000/50001 - Comarca de São Paulo
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Consideradas as razões expostas nos presentes embargos e
reexaminados novamente os autos, constatou-se que quem ajuizou a ação
monitória foi a Gráfica Veramar Ltda.
Ocorre que, ao cadastrar o recurso de agravo de instrumento
2165475-13.2019.26.0000, a recorrente inseriu equivocadamente o nome
do seu sócio Waldir Santos Guerra, como se parte processual fosse. O
equívoco refletiu automaticamente nos cadastros dos acórdãos.
Pois bem, o erro apontado comporta imediato saneamento.
3. Em face do exposto, os embargos de declaração ficam
acolhidos, com reconhecimento de erro material, e determinação de
correção, para que o nome de Waldir Santos Guerra seja excluído do
cadastro no sistema do TJSP nos agravo de instrumento n.o
2165475-13.2019.8.26.0000,
embargos
de
declaração
n.o
2165475-13.2019.8.26.0000/50000 e 2165475-13.2019.8.26.0000/50001
e respectivos acórdãos, sem modificação do julgado.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.